Tribunal: TJSP
Processo: 2036294-46.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. Liminar indeferida na origem. Irresignação da parte impetrante. Descabimento. Pretensão do impetrante de registro do ato de adjudicação compulsória sem o recolhimento de ITBI. Ausência dos requisitos do art.7o, III, da Lei no12.016/09. Alegações que, em um juízo de cognição sumária, não revelam a probabilidade do direito da impetrante, na medida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. Liminar indeferida na origem. Irresignação da parte impetrante. Descabimento. Pretensão do impetrante de registro do ato de adjudicação compulsória sem o recolhimento de ITBI. Ausência dos requisitos do art.7o, III, da Lei no12.016/09. Alegações que, em um juízo de cognição sumária, não revelam a probabilidade do direito da impetrante, na medida em que não restaram demonstrados indícios capazes de infirmar a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo de cobrança de ITBI a fim de formalizar a adjudicação compulsória. Decisão mantida. Recurso não provido.